Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-59.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000475-59.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO CORREIA FERNANDES - CPF: 740.818.709-00 (RECORRENTE), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000475-59.2018.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

LAURO CORREIA FERNANDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:
a)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 10.495,98(
dez mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos
), referentes as parcelas descontadas indevidamente, a título de repetição do indébito em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), ambos contar da citação; e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito, com a contratação via caixa eletrônico e TED em conta da Autora, conforme demonstrado em extratos.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial a autora alega que nunca contratou os empréstimos cobrados em sua conta desde 2014. Enfatiza ainda que recebia seu benefício em uma conta do Reclamado Bradesco e que em 11/2017 efetuou a portabilidade para uma conta na Caixa Econômica Federal.

Apesar da não juntada de contrato assinado, o Banco Reclamado sustenta e comprova que os empréstimos foram feitos através de caixa eletrônico, com senha pessoal, o que é comum nos dias atuais, através de TED, cujo extratos inclusive foram juntados pelo próprio Autor, acusando não só o recebimento dos valores de empréstimo, como também saque destes valores.

Ou seja, o autor contraiu, usufruiu e até mesmo pagou os empréstimos durante anos os empréstimos que somente em 2018 alega serem indevidos.

Vê-se ainda nos extratos que a movimentação da conta bancária era constante, não sendo crível que o Autor não tinha conhecimento dos descontos ocorridos durante anos em sua conta bancária, reduzindo significativamente seus rendimentos.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020